Tribunal: TJMT
Processo: 1013107-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013107-19.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Gabriel Junior Santareno dos Santos, preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP, c/c o art. 1o, II, “a” e “b”, da Lei n. 8.072/1990, e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), apontando como autoridade coatora o juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
A impetrante aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta ainda que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 1o-4-2020.
É o necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Quanto a necessidade, ou não, de conversão do flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus comissi delicti, do periculum libertatis e do perigo gerado pelo estado de liberdade.
[...] In casu, extrai-se da narrativa da vítima que a ação criminosa, em tese, foi realizada com intensa violência contra a pessoa e mediante uso de arma de fogo, verbis:
‘que nesta data encontrava-se em sua residência em companha da esposa e da filha de 07 anos de idade, o outro filho de 04 anos estava dormindo e não acordou durante o roubo (...) era por volta das 22h (...) que as portas da casa ainda estavam abertas, quando os suspeitos adentraram pela porta da frente e abordou as vítimas (...) então um dos suspeitos foi até a porta da cozinha e fechou a porta; que um dos suspeitos portava um revolver e nenhum dos dois usavam mascara, apenas boné; que os suspeitos eram morenos, de porte físico magro, trajavam calça jeans e camiseta longa; que anunciaram o roubo e pediram dinheiro, momento em que o declarante disse que não tinha dinheiro nem em casa, nem em banco; que pediram os cartões do banco e as senhas; que então amarraram o declarante e a esposa, com os fios de extensão e enquanto um ficou na sala vigiando as vítimas, o outro foi para os cômodos da casa revirar para achar objetos (...) que os suspeitos colocaram os pertences dentro do veículo Toyota Etios (...) que todo esse processo demorou uns 20 minutos (...) que após os suspeitos saírem, conseguiu desamarrar e ligar para a polícia...’(depoimento de Daniel Luiz Barros Costa).
Aos autos consta termo de reconhecimento de pessoa, em que a vítima apontou como autores diretos da ação criminosa, os flagranteados Gabriel Junior Santareno dos Santos e Carlos Henrique de Lima.
A segunda vítima, senhora Edinamara Fernandes da Costa, endossou o reconhecimento realizado pela primeira vítima.
Destaca-se que o depoimento transcrito menciona que, no momento da suposta ação criminosa, os autores não usavam máscaras, apenas bonés, o que, por óbvio, facilitou o reconhecimento.
O menor que estava presente no momento da prisão dos flagranteados, L.A.R.S, informou que, embora os pertences furtados estivessem na quitinete, no momento dos fatos, nada sabe sobre a prática do crime.
O flagranteado Fernando Nelson Negri, cuja participação criminosa apontada, até o momento pelas provas indiciárias coligidas ao feito, cingiu-se em estar no local em que os objetos roubados foram encontrados, afirmou que “estava na kitnet da “tia” fumando narguille com o filho dela “Juliano” quando a polícia chegou no local e encontrou vários objetos dentro da kitnet e falou que era roubo; que não sabe nada de roubo, que não cometeu e nem participou de roubo”.
Interrogados, os demais flagranteados valeram-se do direito de se manifestarem apenas em Juízo.
Assim, numa análise perfunctória dos elementos de convicção, que emergem dos documentos até então coligidos ao feito, vê-se que devidamente comprovada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, ou seja, do fumus comissi delicti, ante os relatos supra transcritos.
Quanto à presença do periculum libertatis, d’onde ressai a viabilidade da conversão daquela em medidas cautelares diversas da prisão ou a necessidade de convolar a prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que presentes um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal, verifica-se que a necessidade de se manter a custódia cautelar, pelos motivos que passo a delinear individualmente.
[...] Do flagranteado GABRIEL JUNIOR SANTARENO DOS SANTOS
Em consulta aos antecedentes criminais em seu desfavor, verifica-se que o increpado responde uma ação penal pela suposta prática do crime de furto simples, ocorrido na data de 12.09.2019 (no42407-48.2019.811.0042).
Extrai-se das provas coligidas até o presente momento que o indiciado foi reconhecido pelas vítimas como autor direto da ação supostamente perpetrada, de modo que, até o deslinde das investigações, há perigo concreto na soltura do indiciado que, em liberdade, neste momento, poderá forjar provas – já que conhecido o endereço das vítimas, além de fazer periclitar a ordem pública.
A mera inserção em monitoramento eletrônico visando que não se aproxime das vítimas não seria medida eficaz, já que, mesmo diante de uma ação penal em curso, não titubeou em supostamente se envolver em nova prática delitiva com violência extrema às vítimas.
As medidas cautelares, por esta razão, mostram-se inteiramente ineficazes para substituição da prisão em flagrante, somado ao fato de que não foram demonstrados de plano os predicados pessoais favoráveis ao flagranteado.
Assim, é patente que as medidas constantes do art. 319, do CPP, não são suficientes à coerção do increpado e garantia do eficaz deslinde da ação penal, razão pela qual, a prisão cautelar se justifica.
[...] Também para este flagranteado, deve-se salvaguardar a instrução criminal, evitando-se que o flagranteado aja a fim “de afastar o julgador da reconstrução verídica dos fatos apurados” (MINAGÉ, Thiago. Da Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade Provisória: Lei n. 12.403/2011 interpretada e comentada. São Paulo: EDIPRO, 2011 MINAGÉ, p. 85), o que enseja a mantença de sua segregação cautelar, máxime diante da necessidade de apuração acerca da autoria indireta dos fatos.
Ademais, o comportamento criminoso do réu está a demonstrar sua audácia, sua periculosidade, não pelo simples fato de estar armado por ocasião do cometimento do crime, mas, por tê-lo, em tese, cometido sem qualquer temor e receio de ser identificado, conforme depoimento prestado pelas vítimas que, inclusive, por possuírem residência certa, poderão estar em risco com a soltura precoce do indiciado.
Emerge desse fato, também, o real perigo no estado de liberdade do autuado, devendo, pois, sua segregação ser mantida, por ser conveniente à instrução criminal (art. 312, CPP, in fine).
Assim, justifica-se a prisão em face da necessidade de garantia da ordem pública e para salvaguardar a instrução criminal, diante do real perigo da soltura do flagranteado. [...]” (id. 47072488).
“[...] Em que pese os argumentos da combativa Defesa dos Réus, tenho claro que a decisão guerreada não deve ser revista, já que fundamentada de forma clara e objetiva.
Importante constar, de início, que em decorrência da pandemia que assola o mundo, o Conselho Nacional de Justiça (Resoluções n. 313, 314, 318 e Portaria n. 79, todas de 2020) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Portarias-Conjuntas n. 247, 249, 281, 305, 321 e 343 todas de 2020), determinaram a suspensão de todos os prazos processuais, a partir do dia 17.03.2020, prorrogado, por ora, até dia 14 de junho, inclusive de réus presos, em todo País, sem a possibilidade de realização das audiências de instrução, para preservar a saúde de todos, do próprio preso, inclusive, sem se cogitar que tais atos possam caracterizar excesso no prazo de formação da culpa dos réus que igualmente estão encarcerados.
No que se refere ao risco de contaminação, importante consignar que o Exmo. Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator do HC n. 571257-MT, afirmou em sua decisão que a liberação de alguns presos, em face de acentuado risco que representam à coletividade, deve de dar de forma individualizada e avaliada com opinião médica, não pode esquecer o grau de periculosidade. Cito:
[...] A liberação de alguns presos, em face da acentuado risco que representam à coletividade, deve se dar por meio de decisão individualizada, após as informações da unidade prisional e a avaliação das peculiaridades do processo, com respaldo, inclusive, de opinião médica. [...] A Defensoria Pública não ponderou as providências adotadas no sistema penitenciário local com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. Se limitou a pedir a soltura de 212 presos idosos. Olvidou que alguns, consoante as informações prestadas, são acentuadamente perigosos, condenados por feminicídio, estupro de vulnerável, reincidentes em crimes com violência ou grave ameaça contra pessoa etc. [...] Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator do Habeas Corpus No 571257 - MT (2020/0081773-5). Publicação no DJe/STJ no 2892 de 22/04/2020. (sem grifo no original)
No caso dos autos, não se pode desconsiderar que as provas carreadas para o feito, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que os Acusados cometeram, em tese, os crimes descritos nos artigos 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 1o, inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei n. 8.072/1990, (crime hediondo) c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.
Registre-se que, conforme antecedentes criminais extraídos do Sistema Apolo, os Acusados respondem a outros processos, sendo que Carlos e Fernando já sofreram condenações pelas quais estavam cumprindo pena, conforme relatórios juntados pelo Ministério Público.
[...] Assim, diante das circunstâncias em que os delitos foram praticados, resta evidenciado a periculosidade social do acusado, mostrando-se a prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública.
Insta salientar, ainda, que em que pese a existência de outras medidas cautelares substitutivas da segregação cautelar, estou convencida, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que apenas a drástica medida de segregação poderá assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída aos Acusados, bem como pelas circunstâncias em que o crime teria sido praticado.
[...] Destaque-se que Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. [...]
Diante dessa realidade, estou convencida de que se faz presente a real possibilidade de que os Acusados, em liberdade, e voltando ao meio social em que convivem, também retornem às ações delitivas, sendo imperiosa a manutenção de sua da prisão cautelar, com o finco de preservar o bem-estar e a tranquilidade da sociedade. [...]” (id. 47072488).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedentes do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
[...] 01. Não há "ilegalidade ou abuso de poder" (CR, art. 5o, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao recorrente, decreta a sua prisão preventiva. [...] (RHC 53.175/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).
Depois, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ela soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pela impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.